Tribunal: STF
Processo: Rcl 44936
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Domingos Quintella de Paola contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ proferida nos autos do Processo 0031944-51.2019.8.19.0001, a qual negou seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento desta Corte exarado no regime de repercussão geral.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato combatido usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicou de forma equivocada precedentes da repercussão geral.
    Assevera que:
    “Como medida a sanar o silêncio da Lei e garantir o direito de petição da parte aos Tribunais Superiores, a doutrina vem defendendo que, contra a decisão do Órgão Especial que negue provimento ao Agravo Interno, é cabível o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
    É esta a posição defendida por Nelson Nery Júnior e Georges Abboud (NERY JR., Nelson; ABBOUD, Georges. Recursos para os Tribunais Superiores e a Lei 13.256/2016. Revista de processo, v. 257, p. 231.). Confira-se:
    ‘O cabimento do agravo do CPC 1.042 contra a decisão colegiada do TRF ou TJ que, ao julgar o agravo interno, mantém a decisão do Presidente ou Vice-Presidente do tribunal que negou seguimento ao RE/REsp CPC 1030 I) ou julgou a questão do sobrestamento (CPC 1030, III), é conclusão que se extrai do sistema constitucional, para que se dê ao CPC 1.030 § 2.º e CPC 1.042 conformidade constitucional, que fixa a competência do STF e do STJ para julgar o RE e o REsp, respectivamente’.
    Criou-se, na verdade, mais uma etapa para o juízo de admissibilidade dos Recursos destinados aos Órgãos Superiores.
    Em outras palavras, quando aplicado o art. 1.030, I ou III do CPC, a parte não poderá interpor o agravo do art. 1.042 do mesmo Diploma diretamente, mas sim deverá interpor o Agravo Interno do art. 1.021 para o Colegiado do Tribunal local. Este é o passo intermediário criado pela Lei 13.256/2016.
    O entendimento contrário – de que não caberia nenhum recurso do acórdão que resolver o agravo interno – ensejaria a conclusão de que estaria sendo subtraída a competência constitucional do STF e do STJ” (pág. 7 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Requer, ao final, a concessão de liminar para a suspensão do feito na origem, e no mérito, a cassação do ato reclamado (págs. 10-11 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    O reclamante alega que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.
    O art. 1.042 do novo Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo contra decisão que inadmite o recurso extraordinário, “salvo quando fundada na aplicação entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei).
    Em tal hipótese, o art. 1.030 do CPC/2015 determina que o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de origem deverá:
    “[...]
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos [...]” (grifei). 
    Registro que, historicamente, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em tais hipóteses, não se caracteriza a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
    O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que o Tribunal de origem, em tais casos, “não [exerce] competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (grifei).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Por esta razão, esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
    Nesse sentido, faço menção a acórdãos de ambas as Turmas desta Casa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.
    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
    3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 339 – AI 791.292).
    4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.
    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Enumero, ainda, os seguintes julgados em casos análogos: Rcl 41.708-AgR/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.345-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.923-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 30.073-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 39.150-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
    Transcrevo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “[...]
     De início, o recurso coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do RE 635.729/SP, representativo do Tema nº 451 ("Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida") […]
     No que tange à inobservância ao princípio da razoabilidade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 743.771/SP, afastou a presença de repercussão geral quanto à matéria (Tema nº 655), por importar em ofensa reflexa à Constituição Federal, eis que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos, de regras contratuais e da legislação infraconstitucional: 
    ‘DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 743771 RG, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05-2013)’
     Pelo exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4 – grifei).
    Da leitura da decisão e da análise dos autos, verifico a plena regularidade da aplicação, pelo Tribunal de origem, do art. 1.030, I, a, do CPC/2015.
    Observo, assim, que o reclamante não apresentou argumentos aptos a infirmar a subsunção da controvérsia apresentada no recurso extraordinário aos Temas 451 e 655 da Repercussão Geral.
    Em suma, não ficou demonstrada a usurpação de competência desta Suprema Corte ou ofensa à autoridade de sua decisão.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, portanto, a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator